Tribunal: STF
Processo: Rcl 70074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    O Hospital Mahatma Gandhi alega ser constituído como “Associação Civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social nos termos da Lei 9.637/97, atuando como parceira privada de vários municípios que possuem Contratos de Gestão Vigente, em plena operacionalização das ações de saúde”. 



    Sustenta que, “por sua natureza, não acumula rendas em caixa, nem constitui ativos financeiros excedentes, sendo a gestão exclusivamente aplicada na execução dos Contratos de Gestão firmados”.



    Dessa perspectiva, o reclamante argumenta que os recursos em suas contas decorrem de repasses feitos por força desses contratos de gestão e, portanto, têm natureza pública e são destinados à execução de serviços na área da saúde, não se admitindo a alteração de sua finalidade por decisão judicial, “sob pena de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária” e ao postulado da separação de Poderes, estando esse entendimento consolidado pelo STF nas ações paradigmas.



    O Hospital Mahatma Gandhi afirma que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012, pois



    “determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, até o valor de R$ 66.698,43 (sessenta e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), que culminou em diversos bloqueios de valores em diversas contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios e entidades, que não o Firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, contrato de gestão que originou a demanda principal [Contrato de Gestão nº 001/2021].”



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação constitucional, cassando-se o ato reclamado.



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    A medida liminar foi indeferida (eDoc. 27).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDoc 31).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 34).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, cuja ementa segue transcrita: 



    “Execução provisória. Reclamação. Bloqueio de ativos financeiros do Hospital Mahatma Gandhi. Alegada violação ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. 1. A reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, estando atendido o requisito do art. 988, §5º, I, do CPC. 2. De fato, as decisões proferidas pela Suprema Corte nos autos das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA são no sentido da impossibilidade de constrição judicial sobre verba pública repassada pelo Estado para custear ações relativas à saúde. 3. Pela procedência da reclamação, sendo cassado o ato impugnado e determinada a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos produzidos nas ADPF’s nºs 275, 484, 664 e 1.012, cujas ementas seguem transcritas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2019).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF nº 484, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/11/20, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 04-05-2021)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1012, Tribunal Pleno. Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 19/12/2022)



    No julgamento da ADPF 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    Compulsados os autos, verifico que as informações prestadas pela autoridade reclamada corroboram as alegações trazidas na inicial no sentido de que foram bloqueados nos ativos financeiros do HOSPITAL MAHATMA GANDHI os valores devidos no total de R$ 66.698,43. Eis o teor das informações (e-Doc 31):



    “A exequente, ALINE FERREIRA RALEJO, ajuizou Cumprimento Provisório de Sentença (CumPrSe) sob o nº 0100987-50.2023.5.01.0207, em 29/08/2023, por dependência ao processo principal nº 0100353-88.2022.5.01 .0207, figurando como réus, SOMED ASSISTENCIA MEDICA L TOA - CNPJ 39.271.809/0001-93 e HOSPITAL MAHATMA GANDHI - CNPJ: 50.253.101/0001-42. 



    Em 08/09/2023, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, determinou a intimação da primeira ré, SOMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ao pagamento da condenação por se tratar de execução provisória de sentença líquida proferida nos autos do processo principal 0100353-88.2022.5.01.0207. Por decorrido o prazo sem que a primeira ré comprovasse o pagamento da condenação, foi determinada a ativação do SISBAJUD em face da primeira ré, o que foi providenciado pela secretaria em 23/01/2024, sendo reiterada a ordem de bloqueio até o dia 20/02/2024



    Em 25/01/2024, foi certificado o bloqueio parcial de R$309,47 em face da primeira ré. Por insuficiente o intento do juízo de bloqueio SISBAJUD em face da primeira ré, em 28/06/2024, foi determinado o prosseguimento da execução em face do devedor solidário, HOSPITAL MAHATMA GANDHI, conforme sentença proferida nos autos do processo principal 0100353-88.2022.5.01 .0207. Em 08/07/2024, foi procedida a ativação do SISBAJUD em face dos dois réus, solidariamente responsáveis pelos débitos objeto da demanda, no valor de R$ 66.698,43.



     Em 09/07/2024, a executada (segunda ré) peticiona nos autos, requerendo o chamamento do feito à ordem, impugnando o direcionamento da execução a segunda ré por não esgotados todos os meios em face da primeira ré, sustentando ainda que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por se tratarem de recursos públicos vinculados. 



    Em 10/07/2024, a secretaria certificou o bloqueio integral dos valores devidos no total de R$ 66.698,43, nos ativos financeiros da empresa ré, HOSPITAL MAHATMA GANDHI. 



    O Juízo, em 18/07/2024, recebeu a petição da ré como embargos à execução, procedendo à retificação da petição. Em 26/07/2024, a exequente contesta os embargos à execução, sustentando que a executada não juntou aos autos elemento para comprovar a origem do dinheiro. Alega que é impossível afirmar que a origem do dinheiro é de iniciativa pública, tampouco que se destinaria a investimentos em saúde. 



    Em 27/07/2024, a primeira ré foi intimada para contestar os embargos à execução, ainda em curso o prazo para manifestação”. 



    Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação civil sem fins lucrativos que atua na área da saúde, em conta vinculada à Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro (eDoc 11 e 12), oriundos de contrato de gestão, entendo que há violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 



    2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024)



    Em precedentes envolvendo a mesma parte reclamante destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 69198 / SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28/8/2024. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0100987-50.2023.5.01.0207, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPF’s nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente